Tribunal: TJSP
Processo: 1039112-44.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. DIRETORA EDUCACIONAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão ao cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério, para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Entendimento sedimentado pelo c. STF, com o julgamento da ADI

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CAMPINAS. DIRETORA EDUCACIONAL. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão ao cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em atividades correlatas à de magistério, para fins de aposentadoria especial. Admissibilidade. Entendimento sedimentado pelo c. STF, com o julgamento da ADI 3.772/DF. Precedentes deste e. Tribunal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1039112-44.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada EVANILDE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13500
Apelação/Remessa
1039112-44.2019.8.26.0114 ALB (digital)
Origem
1a Vara de Fazenda Pública do Foro de Campinas
Apelante
Apelada
Município de Campinas
Evanilde da Costa
Juiz de Primeiro Grau
Mauro Iuji Fukumoto
Decisão/Sentença
13/1/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
CAMPINAS. DIRETORA EDUCACIONAL. ATIVIDADE DE
MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO.
Pretensão ao cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de
aula, em atividades correlatas à de magistério, para fins de
aposentadoria
especial.
Admissibilidade.
Entendimento
sedimentado pelo c. STF, com o julgamento da ADI 3.772/DF.
Precedentes deste e. Tribunal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE
CAMPINAS contra a r. sentença de fls. 154/5 que, em mandado de segurança
impetrado por EVANILDE DA COSTA, concedeu a ordem “para determinar seja
computado como de tempo especial para fim de aposentadoria o período em que a
impetrante trabalhou como Professora para o Estado e para o Município, e como
Diretora
Educacional
para
o
Município
(09/03/1994
a
30/09/2017)
e,
consequentemente, seja-lhe concedida a aposentadoria especial, desde que
preenchidos os demais requisitos”.
Alega o Município, em síntese, que o cargo efetivo de diretor educacional não dá
direito à aposentadoria especial, fls. 159/65.
Contrarrazões a fls. 169/78.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
A impetrante, como servidora pública do Estado de São Paulo, exerceu a função de
professora de Educação básica II no período de 9/3/1994 a 22/9/2002. A partir de
23/9/2002, passou a integrar o quadro dos servidores públicos do Município de
Campinas, na função de diretora educacional, nos termos da Portaria Municipal
60.276 (fls. 70).
Pleiteia o reconhecimento do direito ao cômputo dos dias trabalhados como
diretora de escola na esfera municipal, para fins de aposentadoria especial.
Sustenta o apelante que o tempo de serviço prestado como servidora pública
municipal não pode ser computado para concessão de aposentadoria especial de
magistério (fls. 105 e 162).
Sem razão.
O art. 40, § 5o, da CF prevê que os requisitos de idade e de tempo de contribuição,
dispostos no § 1o, III, “a” (60 anos de idade e 35 de contribuição para homens e 55
anos de idade e 30 de contribuição para mulheres), serão reduzidos em cinco anos
para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Estabelece o art. 67, § 2o, da Lei 9.434/96, com a redação dada pela Lei 11.301/06,
que, “Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas,
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade
escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
A constitucionalidade do referido dispositivo foi apreciada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
3.772/DF, assim ementada:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA
CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996 CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.

APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I. A função de magistério não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar II. As funções
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram
a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da
Constituição Federal III. Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Data do julgamento: 29/10/2.008).” (g.n)
Em recente julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, o c. STF consolidou
a questão:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DOS
PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE
TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA
DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o,
da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de
serviço prestado por professor na escola em funções diversas da
docência para fins de concessão da aposentadoria especial
prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a
jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese
de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se
o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e
das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação
e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino
fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria
reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-
A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j. 12/10/2017).” (g.n.)
No âmbito do Município de Campinas, a carreira do magistério é disciplinada pela
Lei Municipal 12.987/07, nos seguintes termos:
Art. 3o - O Quadro de Cargos do Magistério compreende:
(...)
II - Grupo de Especialistas de Educação, constituído de cargos de
provimento efetivo de:
(...)
e) Diretor Educacional.
O anexo II da legislação municipal dispõe como atribuições sumárias do cargo de
diretor
educacional:
“Executar
atividades
de
planejamento,
elaboração,
implementação e avaliação da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar nas
unidades municipais de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos com base nas diretrizes estabelecidas pela política educacional
do Município”.
Com efeito, as atribuições do cargo indicam de maneira expressa que a atuação
profissional deve se dar nas unidades municipais de educação.
No caso, a impetrante demonstrou que o exercício de suas funções se dá no
Centro de Educação Infantil Catarina Milani Manarini (centro de custo E0161
fls. 84), de modo que as alegações do recorrente a esse respeito não se sustentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, plenamente possível o cômputo do tempo de serviço educacional
prestado pela impetrante, para o fim de concessão da aposentadoria especial,
desde que preenchidos os demais requisitos legais.
Conforme bem ponderou o MM. Juiz de primeiro grau:
“O artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, dispõe que 'Os
requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos
em 5 (cinco) anos, em relação ao disposto no § 1o, III, a, para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio'.
O artigo 67, § 1o, da Lei 9.394/1996, por sua vez, dispõe que 'A
experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional
de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas
de cada sistema de ensino', o que indica que funções de
magistério é termo mais amplo do que a docência
propriamente dita.
Note-se que o parágrafo já existia antes da Lei 11.301/2006, tendo
sido apenas renumerado quando da entrada em vigor dessa lei.
A questão foi decidida na ADIN 3772, julgada em 29/10/2008, (...).
Logo, especialistas em educação devem ser entendidos como
aqueles que não exercem suas funções em unidade escolar.
Pela certidão de contagem de tempo, vê-se que mesmo o período
em que a impetrante trabalhou como Professora não foi
computado como tempo de magistério (fls. 79), sob o fundamento
de que não comprovou que tenha exercido suas funções em
estabelecimento de educação básica.
A questão do local do exercício, contudo, somente é relevante
para outras carreiras que não a do Professor, que pressupõe o
exercício em sala de aula, salvo situações excepcionais que não
constam da certidão de contagem de tempo emitida pelo Estado
(fls. 26/27 e 35). Referida certidão emitida pelo Estado, por sinal,
conta todo o tempo trabalhado como de aposentadoria especial
(fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, com relação ao período trabalhado no próprio Município de
Campinas, basta à Administração consultar sua base de dados
para saber os órgãos de lotação da impetrante.
Por sinal, enquanto Diretora Educacional, a impetrante está lotada
no centro de custo E0161, que corresponde à CEI 'Catarina Milani
Manarini'.
A impetrante trabalhou todo o período, pois, em unidade
escolar (...), de modo que o período deve ser computado para
o fim do artigo 40, § 5o, da Constituição Federal.” (g.n.)
Nesse sentido:
Apelação/Remessa Necessária 1049342-53.2016.8.26.0114
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/9/2018
Ementa:
MAGISTÉRIO.
Diretora
Educacional.
Aposentadoria
Especial. Contagem de tempo. Funções exercidas vinculadas ao
magistério. Possibilidade. Lei no 11.301/2006 que introduziu dois
parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, considerando atividades fora
da sala de aula. Julgamento da ADIn no 3.772/DF, que dirimiu a
controvérsia. Sentença de procedência confirmada. Recurso de
apelação desprovido.
Apelação 1048867-63.2017.8.26.0114
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/7/2018
Ementa: APOSENTADORIA ESPECIAL. Preliminar de ilegitimidade
passiva da Municipalidade afastada. Diretor educacional e
professor, pertencente aos Quadros do Magistério da Secretaria
Municipal de Educação. Pretensão do computo de tempo de
serviço
contínuo
para
fins
de
Aposentadoria
Especial.
Admissibilidade. Cômputo de todo tempo de serviço visando ao
preenchimento dos requisitos e pressupostos legais elencados no
julgamento da ADIN 3.772 e na Lei Federal n. 11.301/06, cuja
atividade é correlata à função de professor seja na Municipalidade
de Valinhos ou de Campinas. R. sentença mantida. VERBA
HONORÁRIA. Fixação em R$ 1.500,00. Majoração em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no § 11 do artigo 85 do CPC. Recursos improvidos.
Apelação 0069078-84.2010.8.26.0114
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 5a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 20/5/2015
Ementa: APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. Impetrante
que exerceu atividade de diretora de escola e quer computar este
período para fins de contagem do tempo de serviço para
aposentadoria especial. Cabimento. Decisão do Supremo Tribunal
Federal, na ADIn 3772, que declarou a constitucionalidade da Lei
no 11.301/06, considerando que a função de magistério “não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”. Súmula 726,
do STF superada por este novo entendimento. A partir da
comprovação dos requisitos do art. 40, III, “a”, par. 5o, da CF, deve-
se preservar o recebimento do abono de permanência (art. 40, par.
19, da CF). Procedência da ação mantida. Recurso da Fundação ré
não provido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL